Tribunal: TJDFT
Processo: 0004733-03.2015.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. VÍCIO SANADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. Acórdão omisso quanto a suspensão da exigibilidade de custas e honorários advocatícios fixados em desfavor de beneficiário da gratuidade de justiça.
2.1. O artigo 98, §3o, do CPC dispõe que vencido o beneficiário, as despesas processuais de sua responsabilidade ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de hipossuficiência.
2.2. Deixando o voto condutor do acórdão de consignar a suspensão de sua exigibilidade, deve ser suprida a omissão.
3. Recurso conhecido e provido com atribuição de efeitos infringentes. Acórdão integralizado.